Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729721-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE AGRAVADO: FUTURA II ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não se negou conhecimento ao agravo de instrumento, porquanto intempestivo. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 63709577. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator